Tribunal: TJDFT
Processo: 0717772-60.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-05-15

Ementa:
Órgão 1a Câmara Cível Classe Conflito de Competência Processo n. 0717772-60.2023.8.07.0000 Suscitante Juízo do Primeiro Juizado Especial da Fazenda Pública do DF Suscitado Juízo da Sexta Vara da Fazenda Pública do DF Relatora Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA D E C I S Ã O Trata-se de conflito negativo de competência suscitado pelo juízo do 1o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF em face do juízo da 6a Vara da Fazenda Pública do DF, em razão da decisão que declinou da competência para processar e julgar a ação anulatória de ato administrativo, referente a exclusão de candidato de concurso público, processo n. 0704922-17.2023.8.07.0018, ajuizada por Claudio Cesar De Oliveira Campos em desfavor do Distrito Federal e do Instituto AOCP. Ressaltou o juízo suscitado, da 6a Vara da Fazenda Pública do DF, que o feito não se trata de “mandado de segurança, tampouco de ação de desapropriação, de divisão e demarcação, Ação Popular, Improbidade Administrativa, nem de execução fiscal ou demanda sobre direitos ou interesses difusos e coletivos”. Registou, ainda, não recair a pretensão sobre bens imóveis dos Estados, do Distrito Federal, Municípios, autarquias e fundações públicas a eles vinculadas, bem como não se verifica interesse em impugnar pena de demissão imposta a servidores públicos civis ou sanções disciplinares aplicadas a militares. Aduziu sobre a competência absoluta dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, criados pela Lei 12.153/2009, e estar o valor da causa dentro do limite legal de 60 (sessenta) salários mínimos. Por tais razões, “considerando o proveito econômico indicado pela própria parte autora no valor dado à causa e para evitar que sejam considerados nulos os atos decisórios proferidos por este juízo, por se tratar de competência absoluta”, declarou sua incompetência para o conhecimento e processamento do presente feito, conforme §1o, artigo 64 do NCPC. O juízo do 1o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF suscitou o presente conflito com os seguintes fundamentos: Cuida-se de ação com objetivo de obter provimento judicial para anular ato administrativo de desclassificação em concurso público. O processo foi, inicialmente, distribuído à 6a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, tendo esta declinado da competência. Não obstante, este Juizado não possui competência para processar e julgar a presente demanda, uma vez que a demanda que versa sobre questionamento da aplicação da Avaliação Psicológica demandará prova técnica para estabelecer se o teste foi realizado conforme os ditames previstos no edital. Assim, não obstante o proveito econômico se enquadrar nas hipóteses de competência do Juizado Especial da Fazenda Pública, a prova necessária ao deslinde da causa é incompatível com o rito sumaríssimo. Ademais, verifica-se que não é de competência dos Juizados Fazendários processar e julgar ações que versem sobre direitos difusos e coletivos, (art. 2o, inciso I, da Lei no 12.513/09), posto que o pedido principal, qual seja, “ANULAR o ato administrativo que desclassificou o Autor na etapa de avaliação psicológica” possui consequência de ordem coletiva, com reflexo indistinto a todos os candidatos do certame, situação que encontra óbice intransponível no microssistema processual dos Juizados Fazendários. A propósito, já decidiu o egrégio TJDFT: (...) Diante do exposto, considerando os termos da decisão proferida pelo Juízo da 6a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, com apoio no art. 66, inciso II, do Código de Processo Civil, SUSCITO conflito negativo de competência, observando a forma definida no art. 953, inciso I, do mesmo Diploma. (...) Instaurado, assim, o conflito negativo de competência, os autos vieram distribuídos a esta relatoria. É o relatório. Decido. Em observância ao previsto no art. 955, caput, do CPC, e no art. 207, II, do RITJDFT, designo o juízo suscitante para resolver, em caráter provisório, as medidas urgentes. Solicitem-se informações ao juízo suscitado, no prazo de 5 (cinco) dias, conforme art. 207, I, do RITJDFT. Decorrido o prazo, com ou sem as informações, encaminhem-se à d. Procuradoria de Justiça para manifestação (RITJDFT, 208). Oportunamente, retornem conclusos para julgamento. Brasília, 11 de maio de 2023. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora